Tribunal: STF
Processo: Rcl 49814
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Banco Pan S.A. propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido no processo n. 0011715-45.2016.5.15.0031, na qual alega descumprimento da orientação firmada na ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Consoante narra, foi declarada a ilicitude da terceirização de atividade-fim, em contrariedade ao decidido na ADPF 324.

Sustenta que o Tribunal reclamado negou vigência ao art. 25 da Lei n. 8.987/1995, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Em 30 de maio de 2023, neguei seguimento à reclamação por entender inexistir aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas.

Sobreveio agravo interno em que o agravante insiste que o debate travado na origem possui aderência temática com os paradigmas. Reitera o argumento de que negada eficácia do art. 25, §1°, da Lei n. 8.987/1995, sem observância da reserva de Plenário. 

A parte agravada, em contraminuta, salienta que o agravante não logrou demonstrar violação aos paradigmas invocados, acrescentando a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 

É o relatório.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado e passo a reexaminar o mérito.

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:

A r. sentença entendeu lícita a terceirização feita pelo BANCO PAN S.A., indeferiu o vínculo empregatício do autor diretamente com a tomadora dos serviços, o enquadramento na categoria de bancário e não reconheceu que o reclamante exercia atividades financeiras. 
O reclamante recorre alegando que sempre laborou para a primeira reclamada (BANCO PAN S.A), que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e que a segunda reclamada (PANSERV) atua no ramo financeiro, utilizando recursos do banco para conceder seus empréstimos (fl. 887). 
Razão assiste ao reclamante. 
Restou incontroverso que as reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico, que o autor foi contratado pela segunda reclamada (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.) e que prestou serviços em concessionária de veículo (CONCESSIONÁRIA PROESTE), realizava a prospecção de clientes, preenchia propostas de financiamento dos veículos de produtos do Banco Pan, primeira reclamada. 
[...] 
Cumpre destacar, que o fato de haver autorização do Banco Central para a delegação das atividades de correspondente bancário a empresas prestadoras de serviços, não legitima a fraude aos direitos trabalhistas por meio de terceirização ilícita. 
Nesse contexto, portanto, comprovada a hipótese do artigo 9º da CLT, de rigor a anulação do contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador (Banco Pan S.A), nos termos do item I da Súmula 331 do C. TST. 
As duas reclamadas são responsáveis solidárias por eventuais créditos do autor, uma vez que restou incontroverso que pertencem ao mesmo grupo econômico.
Ainda, no que se refere ao enquadramento do autor como bancário, é decorrência lógica do reconhecimento de que as atividades por ele desempenhadas eram eminentemente bancárias e do reconhecimento do vínculo com a primeira reclamada. 
Diante de tudo o quanto explanado, reformo a r. sentença da origem e reconheço o vínculo empregatício do reclamante com a primeira reclamada (Banco Pan S.A), devendo esta proceder as devidas retificações na CTPS do autor. 

A ilicitude da terceirização, na hipótese, foi declarada em razão da realização de atividades-fim pelo trabalhador, entendimento contrário ao fixado no julgamento da ADPF 324.  

3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 324.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente